Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-84.2021.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001309-84.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YEDSON RENAN ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 050.334.723-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), MARINETE CONCEICAO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 315.700.382-87 (VÍTIMA), MARIO FERREIRA MOTA - CPF: 004.308.903-89 (VÍTIMA), ODILIO MARTINS GOMES - CPF: 812.980.992-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1o E §4o, I, E ART. 147, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DELITO DE FURTO
–
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– IMPOSSIBILIDADE – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS – A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITARAM A ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA, COM A DEMONSTRAÇÃO, ESTREME DE DÚVIDAS, DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
CRIME DE AMEAÇA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM DEMAIS PROVAS – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção.

Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, DJe 3/9/2018)

Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

Descabida a absolvição de ameaça, quando bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria. O delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima, registrou boletins de ocorrências em desfavor do apelante, e assegurou, em ambas as fases processuais, ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida por ele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela i. Defensoria Pública contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgando procedente a imputação lançada na exordial acusatória, condenou
Yedson Renan Almeida de Carvalho
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 155, §1oe §4o, I, por duas vezes e art. 147, todos do Código Penal, a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 97870019)

Inconformado com a sentença, com relação ao crime de furto, a defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que não se aplica a majorante do repouso noturno ao furto qualificado.

Com relação ao delito de ameaça, pede a absolvição o recorrente a absolvição, aduzindo pela ausência de provas da autoria ou materialidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recursos. (Id 97870034).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 102987985)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. A QUALIFICADORA ENCONTRA GUARIDA NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME. FOTOGRAFIAS. PROVA ORAL COLHIDA. 2. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO POR FALTA DE PROVAS E POR SE TRATAR DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA ADEQUADAMENTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. IRRELEVANTE SE TRATAR DE FURTO SIMPLES OU NÃO PARA A APLICAÇÃO DESTA CAUSA DE AUMENTO. 3. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA. A REPRESENTAÇÃO PRESCINDE DE QUALQUER FORMALIDADE, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA VÍTIMA EM VER APURADA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (97869978)

“(...)
FATO 1
: No dia 25/04/2021, por volta das 20h50min, na Rua das Orquídeas, nesta cidade e Comarca, o denunciado
YEDSON RENAN ALMEIDA DE CARVALHO
, consciente e voluntariamente, subtraiu para si,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo
, coisa alheia móvel consistente em dois baldes contendo várias ferramentas de construção, uma escada e uma makita, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos), pertencentes a
Mario Ferreira Mota
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 54953575), Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953576), Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953577), Auto de Apreensão (id. 54953583), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953586), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953590), Auto de Avaliação Indireta (id. 54953705), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953706), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953707), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 2
: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo
, coisa alheia móvel consistente em uma caixa de ferramenta contendo várias chaves, três makitas, uma lixadeira de cor verde, uma furadeira da marca Bosch, cinco extensão, uma caixa plástica contendo várias fermentas, um carrinho de mão, um porta maça contendo vários fios, um compressor da Marca Schulz, avaliados em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pertencentes a
Odilio Martins Gomes
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 54953575), Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953576), Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953577), Auto de Apreensão (id. 54953583), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953586), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953590), Auto de Avaliação Indireta (id. 54953705), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953706), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953707), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 3
: Na sequência do fato anterior, o denunciado, consciente e voluntariamente, ameaçou causar mal injusto e grave à senhora
Marinete Conceição Cavalcanti
, ameaçando-a verbalmente de morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953576), Boletim de Ocorrência no 2021.101474 (id. 54953577), Auto de Apreensão (id. 54953583), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953586), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 54953590), Auto de Avaliação Indireta (id. 54953705), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953706), Auto de Constatação em Local de Crime de Furto (id. 54953707), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que tanto a Polícia Militar quanto à Polícia Civil vinham recebendo diversas notícias de furtos de materiais (fiações, materiais elétricos, ferramentas etc.) em construções na cidade.

Na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela senhora Marinete, informando que havia localizado em um loteamento próximo da Escola Carmen Schneider alguns dos materiais furtados.

Na ocasião, a senhora Marinete informou que quando localizou os objetos furtados, o denunciado YEDSON a ameaçou dizendo que a mataria caso chamasse a Polícia.

Após diligências, os policiais localizaram o denunciado YEDSON e, durante a abordagem pessoal, ele confessou ser o autor dos furtos cometidos em várias construções na cidade, ocasião em que foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
YEDSON RENAN ALMEIDA DE CARVALHO
incursos nas sanções previstas no artigo 155, §4o, inciso I, c/c § 1o, por duas vezes, e art. 147, todos do Código Penal, em concurso material, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado.”

QUANTO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

No tocante a qualificadora do rompimento de obstáculo, requer o apelante seja afastada diante da ausência de laudo pericial.

É certo que, por se tratar de delito que deixa vestígio, existe a necessidade de comprovação do rompimento de obstáculo por meio de laudo pericial, a teor do disposto nos artigos 158, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Vejo que foi acostado ao id 97869968, o auto de constatação, com fotos retiradas do local que demonstram o rompimento da porta de madeira da construção, com a quebra do cadeado. Destaco ainda que não há qualquer macula na confecção do aludido auto.

Ademais, em juízo, o funcionário da construção, destacou que a porta do depósito onde ficam as ferramentas estava trancada com uma corrente e um cadeado; que o cadeado foi quebrado.

Dessa forma, em que pese não ter sido elaborado Laudo Pericial, está configurado nos autos o rompimento de obstáculo com base não apenas no depoimento da vítima, mas, também, pelo auto de exame de local, que atestaram, de forma categórica, os danos causados pelo apelante para ingressarem no
locus delicti
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR POLICIAIS. VALIDADE. ART. 159, §§ 1o e 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. I - Este Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que, quando a conduta deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo o laudo pericial ser suprido pela prova testemunhal somente quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação pelos peritos. II - Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, "é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados. Ainda, a qualificadora restou comprovada por outros meios de prova, é dizer, foi confirmada pela testemunha e pela confissão de um dos réus, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do inciso art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 424.078/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 07/03/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1732763/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Resta, portanto, devidamente demonstrada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

DO REPOUSO NOTURNO

Impossível afastar a majorante do repouso noturno, pois conforme consignado pelo douto magistrado a quo
“tem-se que não pairam dúvidas de que o crime em apreço foi cometido à noite, após as 19h00min e antes das 05h00min, conforme se depreende das declarações das testemunhas e, principalmente, da vítima, que afirmou que trabalhou até o final do dia e trancou o depósito, tendo, no outro dia, o proprietário da obra chegado às 07h00min e encontrado o cadeado arrombado e as ferramentas furtadas. Nesse diapasão, registra-se que, em horário de repouso, afrouxa-se a vigilância do sujeito passivo, facilitando não só a impunidade, mas também o êxito do empreendimento delituoso. “
(sic)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “aplicável a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno, tanto na forma simples como na qualificada, ante a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração” (AgRg no REsp 1807419/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019).

Nessa senda, compartilho do entendimento de que
“A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
” (HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

Logo, o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno é medida que se impõe.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA

Pede a defesa, a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, III, do CP.

Argumenta a defesa, que
“[...] não há nos autos qualquer tipo de representação que a eventual vitima MARINETE CONCEIÇÃO CAVALCANTI tenha realizado demonstrando seu interesse na deflagração da ação penal em face de acusado”
.

Em relação ao crime de ameaça, confira-se o teor do art. 147 do Código Penal.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Vê-se, então, que o parágrafo único é claro no sentido que a ação penal irá procede mediante representação da vítima, tratando-se de uma condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal pelo órgão ministerial.

Contudo, verifica-se que, ao contrário do alegado, a manifestação do desejo de representação da vítima prescinde de rigor formal, podendo ser realizada, até mesmo, mediante declaração oral, bastando sua inequívoca vontade (ou em casos específicos do representante legal), em ver o seu agressor processado.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAR, RENÚNCIA OU PERDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE NARRA CRIME PERPETRADO COM USO DE VIOLÊNCIA REAL, COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 698/STF. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 225, NA REDAÇÃO DA LEI N. 12.015/2009. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA NO CASO. (...).

1. Até o advento da Lei n. 12.015/2009, vigorou o entendimento de que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, perpetrados mediante uso de violência real, deviam ser processados mediante ação penal pública incondicionada (Súmula 608/STF).

2. Ainda que se cogitasse da aplicação retroativa do art. 225 do Código Penal, na redação da Lei n. 12.015/2009, não há falar em decadência do direito de representação, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

(...)

(...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1038268/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)(destacamos).

Nesses termos, não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução, sendo que a vítima após as ameaças relatou os fatos a Guarnição da Polícia Militar, que confeccionou o boletim de ocorrência n. 2021.101589 (id. 97868989, p. 3/4).

Assim,
a manifestação de vontade operou-se no momento em que a vítima Marinete Conceição Cavalcanti compareceu perante a autoridade policial, em 26 de abril de 2021, para relatar sua versão dos fatos, e depois em juízo, oportunidade em que narrou com detalhes as ameaças sofridas, de modo que, inegavelmente, demonstrada a sua vontade em ver processado o autor do delito (IDs: 97869950; 97870013. p. 2).

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL X JUÍZO FEDERAL. AMEAÇAS DE EX-NAMORADO A MULHER VIA FACEBOOK. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL BRASILEIRA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA QUE DISPENSA FORMALIDADES. AMEAÇAS REALIZADAS EM SÍTIO VIRTUAL DE FÁCIL ACESSO. SUPOSTO AUTOR DAS AMEAÇAS RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME À DISTÂNCIA. FACEBOOK. SÍTIO VIRTUAL DE FÁCIL ACESSO. INTERNACIONALIDADE CONFIGURADA. O BRASIL É SIGNATÁRIO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À MULHER. A LEI MARIA DA PENHA DÁ CONCRETUDE ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS FIRMADAS PELO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.
Está caracterizada nos autos inequívoca intenção da vítima em fazer a notitia criminis do delito de ameaça, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes
. No caso concreto, o boletim de ocorrência, que instrui o presente incidente, demonstra de forma clara que a suposta vítima narrou as ameaças sofridas, relatou à autoridade policial que estava com medo, sendo evidente sua intenção de apuração dos fatos delituosos. A vítima também peticionou junto à Justiça Federal pleiteando os benefícios da justiça gratuita, bem como medidas protetivas, narrando, com clareza cristalina, que o suposto autor delituoso praticou ameaça descrita no art. 147 do Código Penal - CP. Diante disso, identifica-se que houve narrativa de fato típico, sendo evidente a intenção da vítima de dar conhecimento dos fatos às autoridades policiais e judiciárias, a fim de que fosse garantida a sua proteção. Trata-se, portanto, de pedido de medida protetiva de natureza penal. (...)” (CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018)
(destaquei).

Esta Corte de Justiça já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIÁVEL – AS AMEAÇAS PROFERIDAS DERAM-SE DE FORMA AUTÔNOMA ÀS LESÕES – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução.

2. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo,

porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovado que o apelante ordenou que a vítima se ajoelha-se antes desferir o disparo revelando o elemento subjetivo do dolo.

3. O fato de os crimes em comento terem ocorrido no mesmo contexto não torna o crime de ameaça crime meio para a consecução das lesões corporais, especialmente porque tutelam bem jurídicos diversos, porquanto a violação da integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave, injustamente prometido, pelo apelante, de causar à vida da ofendida.

4. Pelas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com motivação da elevação da pena-base, no âmbito da

discricionariedade, em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.”
(N.U 0020047-84.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Igualmente,
também não há que se acolher a pretendida absolvição com relação ao crime de ameaça, considerando que dos autos sobressai prova suficiente a amparar a condenação.

A vítima, ouvida nas duas fases procedimentais, foi firme ao afirmar que o apelante lhe ameaçou de morte caso chamasse a polícia, após esta descobrir o esconderijo das ferramentas furtadas.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Marinete Conceição Cavalcanti narrou que (ID: 97870013. p. 2):

[...] conheceu o acusado na rua e percebeu que não se tratava de boa pessoa; que estava no lixão e começou a mexer numa sacola; que o acusado saltou de fora do mato e começou a ameaçar a depoente;
que o acusado segurava uma faca de serra e passava pelo braço dizendo que era perigoso e a depoente não o conhecia
; que a depoente não se amedrontou e disse que não roubou o acusado, pois era uma sacola e estava no meio do lixão, por isso não sabia que tinha dono; que o acusado xingou a depoente com diversos nomes; que ficou em silêncio e foi embora; que depois de quinze dias, entrou na matinha para fazer suas necessidades e encontrou o mato todo amassado; que olhou em volta e viu todas suas latinhas que haviam sumido; que, havia visto o acusado, usando uma carriola e transportando suas latinhas; que sabia se tratar de suas latinhas, pois havia deixado uma flor do deserto no meio delas; que a flor estava lá; que disse ao acusado para devolver, pois precisava delas; que o acusado xingou a depoente novamente; que chamava a depoente de vagabunda e biscate; que a depoente pedia para pelo menos devolver sua flor do deserto que havia ganhado;
que o acusado pegou um pau e ameaçou a depoente dizendo “se queria que lhe matasse agora”
; que a depoente disse que não precisava daquilo e iria dar parte do acusado na polícia;
que a depoente tem medo do acusado ficar solto e fazer algum mal para ela, pois ficou prometido
; que o acusado disse que poderia ser preso, mas que algum dia seria solto; que a depoente não o conhecia; que naquele mesmo lugar da matinha estavam todas as ferramentas dos meninos; que viu os objetos do furto; que chamou a polícia; que havia escada, carriola, martelo e outras ferramentas;
que a ameaça consistia em a depoente não chamar a polícia; que, caso chamasse, quando o acusado saísse, ele o procuraria; que sentiu muito medo
; [...] que queria que o acusado se mudasse de cidade para poder se sentir mais aliviada [...] que o acusado dizia isso “que um dia poderia ser preso, mas no outro sairia”; que sente medo por ser sozinha [...]

Portanto,
in casu
, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na ofendida. Desta forma, impede consignar que o crime de ameaça é classificado como delito formal, que se consuma no instante em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Outrossim, no crime de ameaça, geralmente praticado às ocultas, sem a presença de qualquer outra pessoa, a palavra da vítima possui fundamental relevância:

A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 864133/MT 2016/0055471-6. Relator: Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Data do julgamento: 27-6-2017. Data da publicação no DJe: 1o/-8- 2017)

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso interposto por

Yedson Renan Almeida de Carvalho,
mantendo intacto os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022